Tribunal: TJMT
Processo: 1010520-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010520-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), RAFAEL EUGENIO ARAUJO - CPF: 961.848.412-20 (AGRAVANTE), RODRIGO EUGENIO ARAUJO - CPF: 007.468.162-19 (AGRAVANTE), ADAILTON MARIANO DOS SANTOS - CPF: 488.659.741-68 (AGRAVADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VENDA DO BEM LITIGIOSO NO CURSO DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PERDA DO OBJETO – NÃO ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 109 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A alienação da coisa ou do direito litigioso no curso da demanda não modifica a legitimidade das partes, tampouco, tem o condão de reconhecimento de ilegitimidade ativa superveniente e perda de objeto conforme se infere das disposições do artigo 109 do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010520-82-2024

AGRAVANTES:
RAFAEL EUGENIO ARAÚJO E OUTOS

AGRAVADO:
ADAILTON MARIANO DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Rafael Eugênio Araújo e Outros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que
na Ação de Indenização por Dano Material e Moral e Rescisão de Contrato
rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e perda do objeto sustentada pelos demandados/Agravantes.

Sustentam os Agravantes que o caso versa sobre Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos Materiais c/c Danos Morais por Vício Oculto ajuizada por Adailton Mariano dos Santos em face dos Agravantes, sendo que quando da apresentação de contestação,
suscitaram preliminarmente, carência de ação por ilegitimidade ativa
, tendo em vista que o bem objeto da demanda,
não pertence mais ao Autor,

considerando que já foi alienado, situação que também levou a perda do objeto da Ação
.

Argumentam que a matéria questionada concernente a legitimidade do Autor é de ordem pública, não estando presentes os pressupostos processuais no presente caso, ensejando

a extinção do feito sem análise do mérito.

Argumentam que o processo restará inócuo se, após toda a instrução, restar reconhecida a ilegitimidade do Autor da ação, em violação aos princípios da eficiência, proporcionalidade e celeridade.

Asseveram que a demanda refere-se a negócio jurídico realizado entre Autor/Agravado e Agravantes, consistente no “Instrumento de promessa particular de venda e compra de veículo automotor com reserva de domínio e outras avenças” em 18/12/2019, onde o Autor figurou como promitente comprador e os Requeridos como promitentes vendedores, tendo como objeto o caminhão VW/24.250 CLC 6x2, ano 2009/2010, cor branca, chassi nº 9535N8244ARO12764, Renavam nº 00191936472, placa 5271, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames.

Alegam que em análise da petição inicial e dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Autor/Recorrido pleiteia direito alheio, o que é vedado pela legislação
considerando que durante o curso da ação,
realizou a venda do veículo para terceiro (Sra. Eliene Dos Santos Alexandre), com transferência de propriedade registrada em 04.03.2022 e,
por este motivo, não sendo mais o proprietário do veículo, evidente que deixou de ter interesse na ação, e
não mais possui legitimidade para pleitear a devolução do dinheiro com a restituição do bem aos Recorrentes.

Afirmam que resta incontroverso o fato de que a verdadeira e legítima proprietária do caminhão, objeto da presente demanda, é Eliene dos Santos Alexandre, não sendo o Recorrido o proprietário do caminhão, a sua pretensão torna-se impossível, havendo

perda superveniente do objeto da ação.

Pugnam pelo provimento do presente recurso, para o fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a ilegitimidade ativa do Autor/Agravado, assim como a perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Não há contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo acostada aos Autos.

É o relatório.

Cuiabá, data do Sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Necessário anotar que em sede de Agravo de Instrumento, cabe apenas a análise da presença dos requisitos concernentes a probabilidade do direito e o perigo de demora, não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras cabe analisar o acerto ou não da decisão recorrida.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja, deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme relatado trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que não acolheu preliminares de ilegitimidade ativa do Agravado e perda de objeto da ação.

Pelo que ressai dos autos o Agravado ajuizou ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais em face dos Agravantes concernente a
Instrumento de Promessa Particular de Venda e Compra de veículo automotor com reserva de domínio e outras avenças” em 18/12/2019, onde o Autor figurou como promitente comprador e os Requeridos como promitentes vendedores, tendo como objeto o caminhão VW/24.250 CLC 6x2, ano 2009/2010, cor branca, chassi nº 9535N8244ARO12764, Renavam nº 00191936472, placa 5271, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames.

Constata-se que referida negociação ocorreu em 18/12/2019 (ID 30578416) do processo de origem, sendo que, posteriormente, o Agravado ajuizou a ação em
22/03/2020
na qual, sustentou existência de vícios ocultos no referido caminhão pretendendo ver-se indenizado.

Ocorre que os Agravantes na peça de defesa sustentaram a ilegitimidade ativa do Autor/Agravado e perda de objeto da ação, aduzindo que no curso da demanda o Autor vendeu o caminhão para Eliene dos Santos Alexandre, cujas preliminares foram rejeitadas motivando o presente recurso
.

Com efeito, da análise dos autos constata-se que o recurso não merece acolhida
.

Verifica-se que a alienação do bem a terceiro
ocorreu no curso da demanda, ou seja, em 04/03/2022
, portanto,
após o ajuizamento da ação que foi distribuída em 22/03/2020.

Neste contexto, não há falar em ilegitimidade ativa do Autor/Agravado, tendo em vista que a alienação do bem no curso da ação não afasta a sua legitimidade deste e, tampouco, há falar em perde de objeto para reclamar eventuais prejuízos que possa ter sofrido em decorrência a negociação efetivada entre as partes.

Neste sentido cumpre ressaltar que o artigo 109 do CPC dispõe o seguinte:

A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º
- O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º
- O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º
- Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Dessa forma, como se verifica o referido dispositivo legal assegura que
mesmo que ocorra a transferência da propriedade ou direito, as partes que estavam originalmente envolvidas no processo continuam a ser partes legítimas
, havendo possibilidade de o adquirente ou cessionário do bem ou direito poder ingressar em Juízo como sucessor do alienante ou cedente com o consentimento da parte contraria,

como se vê do parágrafo primeiro do referido dispositivo legal.

Dessa forma, no caso em análise, embora o Autor/Agravado tenha alienado o caminhão no curso do processo, no entanto, não há falar em sua ilegitimidade ativa ou em perda do objeto da ação pelas razões retro mencionadas.
Diante dessas considerações, não estando presentes os requisitos concernentes a probabilidade do direito sustentado e o perigo de dano
nego provimento ao recurso
e mantendo a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024